Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732644-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ODILON ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da decisão de ID 69456932 que não conheceu do novo agravo interno interposto por ausência de impugnação específica à decisão agravada. A embargante afirma que há contradição no julgado. Aduz que o não conhecimento, em juízo monocrático, do agravo interno interposto, viola o princípio da colegialidade e impede o embargante o acesso às instâncias superiores. Argumenta que o artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo interno interposto contra decisão proferida pelo relator será de julgamento do respectivo órgão que compõe. Defende que o agravo interno tem como objetivo justamente a tentativa de alteração da decisão monocrática, com ampliação do debate e garantia do contraditório e ampla defesa, lembrando que as atribuições do relator, no caso da interposição do agravo interno, são o exercício do juízo de retratação ou a remessa do recurso para o julgamento pelo órgão colegiado. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprimento do vício alegado, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido o recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previsto no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso, o embargante alega que a decisão embargada é contraditória na medida em que não conhece do agravo interno interposto de forma monocrática, pois necessário seu julgamento pelo órgão colegiado. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme exposto na decisão ora embargada, o derradeiro agravo interno interposto não preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não foi conhecido. Em que pese a necessidade de levar o julgamento ao colegiado, é necessário que o recurso esteja apto a ultrapassar a fase cognitiva, sendo que este juízo de admissibilidade é realizado pelo relator do recurso, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Em razão da ausência dos requisitos, ante a ausência de dialeticidade, mostra-se incabível o julgamento pelo órgão colegiado. Este o objeto da decisão ora embargada, conforme transcreve-se: Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas, considerando a ausência de impugnação específica da decisão agravada. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a não conhecer o agravo interno anteriormente proposto por falta de impugnação específica, contudo, a parte agravante repisa os mesmos argumentos sobre cálculo pericial, impossibilidade de compensação, violação das decisões em recurso repetitivo, todas as questões que por mais de uma vez não foram analisadas pois a parte agravante não impugna o cerne das decisões agravadas, seja o não conhecimento do agravo de instrumento por preclusão, seja o não conhecimento dos agravos internos por falta de impugnação específica. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que não impugna a decisão agravada por violação ao princípio da dialeticidade. Nesse contexto, tenho que inadmissíveis os recursos que requerem análise de temas não analisados pelas decisões impugnadas sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico e que impugna ato sem conteúdo decisório. O Código de Processo Civil prevê: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (Destaquei.) Sendo assim, o recurso não apresentou fundamentação adequada quanto ao cabimento do agravo interno, deixando de rebater os fundamentos da decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Não houve qualquer contradição, tendo em vista que o não conhecimento do recurso impede a análise do mérito recursal pelo órgão colegiado. Assim, inexiste qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração, mas mero desacordo com o mérito da decisão, o qual não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. Por fim, no que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pela embargante. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 20 de março de 2025 17:48:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador